Tribunal: STF
Processo: AI 300991
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                           - Se o acórdão recorrido, além de sua
 fundamentação,
mantém a sentença de primeiro grau "por seus próprios e jurídicos
 fundamentos", para
se ter conhecimento integral da controvérsia é indispensável que
 conste do instrumento
cópia dessa sentença, sendo, portanto, no caso de falta dessa peça,
 aplicável a súmula
288 que continua em vigor.
                           Agravo a que se nega provimento.